Tribunal: TJPA
Processo: 0818828-78.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818828-78.2022.8.14.0000

PACIENTE: ITALO IVAN FERREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE BELEM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
HABEAS CORPUS
– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INEXISTÊNCIA – MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O JULGADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE. À luz do art. 619, do CPP, os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição ou explicar parte obscura ou ambígua do julgado, o que não se verificou
in casu
. Recurso que visa rediscutir matéria já devidamente examinada por ocasião do julgamento do
mandamus
, razão pela qual não há que se falar em acolhimento dos aclaratórios. Precedentes jurisprudenciais do C. STJ. - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS - DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por ÍTALO IVAN FERREIRA DA SILVA (ID – 15111521), em face do Acórdão registrado sob o ID –
15097376
, que, à unanimidade de votos, denegou a ordem de
habeas corpus
impetrada em seu favor.

Aduz o embargante a existência de
omissão
na
r. decisum
, já que não foram indicadas as provas em que se baseou.

Requer o acolhimento dos aclaratórios, a fim de sanar o vício apontado.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos
.

De acordo com o art. 619, do Código de Processo Penal, o recurso de embargos de declaração se limita a corrigir decisões que apresentem vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não servindo às hipóteses em que se pretendam a mera rediscussão de matéria já apreciada pelos Tribunais de Apelação, Câmaras ou Turmas.

Alega
o embargante que a decisão embargada está omissa. Todavia,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

Inicialmente, anota-se que omissão dar-se-á quando, no ato decisório, faltar análise de matéria sobre o qual deveria se manifestar.

Na espécie, não se vislumbra quaisquer dos vícios descritos no art. 619, do CPP, pois, diferentemente do que afirma o embargante, não se deixou de apreciar nenhum pleito do
writ
, o qual, aliás, tinha como único objeto o trancamento da Ação Penal nº 0007635-88.2016.8.14.0201 por ausência de justa causa.

A decisão embargada expôs claramente o porquê de não ter verificado,
in casu
, quaisquer das hipóteses excepcionais para o trancamento da ação penal pela via estreita do
mandamus
, na medida em que, nos autos de origem, foram colhidas provas judiciais e extrajudiciais, sendo que os indícios de autoria delitiva foram evidenciados também por meio de depoimentos testemunhais prestados em juízo, conforme ressaltou o magistrado de piso, inclusive ao pronunciar o embargante pelo crime do art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro.

Portanto, é evidente que não há qualquer vício a ser sanado por esta via recursal, mesmo porque coube ao juízo
a quo
avaliar todos os elementos probatórios ao longo de toda a instrução criminal.

Ademais, é certo que o embargante apenas se insurge contra o provimento jurisdicional do qual discorda, o que não merece prosperar, uma vez que os embargos de declaração são recursos que não se prestam a rediscutir matéria já analisada, devendo eventual inconformismo ao decidido ser manifestado pelo meio próprio.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Admitem-se os embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante o hoje previsto no CPC, sendo possível igualmente, apenas excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum, nos efeitos infringentes.

II - In casu,
inviável a reapreciação do mérito por esta Corte Superior de Justiça, porquanto o habeas corpus já teve as suas teses devidamente analisadas, tendo em vista que ambas as alegações defensivas estavam expressamente refutadas nos autos e amparadas em provas do contrário
.

III - Nesse sentido,
o que se constata é que: "à conta de omissão no v. acórdão, pretende o embargante a rediscussão, sob nova roupagem, da matéria já apreciada
" (EDcl no AgInt no REsp n. 1.809.279/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Des. Convocado do TJPE, DJe de 11/11/2019). Embargos rejeitados.”
(STJ, EDcl no HC 692.152/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, j. 07/12/2021) (grifo nosso)

“PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
.
NÃO OCORRÊNCIA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração, no processo penal, são oponíveis com fundamento na existência de ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão no decisum embargado e, por isso, não constituem instrumento adequado para demonstração de inconformismos da parte com o resultado do julgado e/ou para formulação de pretensões de modificações do entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os efeitos infringentes.

2.
A questão posta foi decidida à luz de fundamentos adequados. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal
.

(...)

4. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ, EDcl no RHC 44.011/TO, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 14/12/2021) (grifo nosso)

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 18/08/2023